Tribunal: TJDFT
Processo: 0720236-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA. VINTE TRÊS HORAS E TRINTA E CINCO MINUTOS DE ATRASO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a ré a pagar à segunda autora, JÉSSICA, a quantia de R$ 340,92 (trezentos e quarenta reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais e a pagar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sendo pago a cada um dos autores o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em suas razões, os recorrentes pleiteiam pela majoração do quantum indenizatório referente ao dano extrapatrimonial suportado por eles. Contrarrazões apresentadas de ID 58510598.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois os recorrentes anexaram aos autos documentos (ID 58510587 a ID 58510594) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
4. Os autores relataram que haviam comprado passagens aéreas para viajar de Brasília-DF para Maceió-AL, e foram surpreendidos com o cancelamento unilateral do voo de retorno, resultando em um atraso de 23 horas e 35 minutos em relação ao horário originalmente previsto. Além disso, afirmaram que a empresa aérea não ofereceu qualquer assistência material. Explicaram que, devido ao atraso no voo, chegaram ao destino extremamente frustrados e cansados. Argumentaram que tiveram que pagar R$ 340,92 (trezentos e quarenta reais e noventa e dois centavos) por alimentação, hospedagem e transporte do aeroporto até a pousada, bem como pelo retorno após o cancelamento do voo. Alegaram que a conduta da empresa lhes causou transtornos e aborrecimentos passíveis de reparação de danos.
5. Cinge-se a controvérsia acerca do quantum fixado para compensação dos danos morais.
6. Esclarece-se que o dano moral, pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
7. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida.
8. No caso dos autos, restou claro que empresa ré poderia ter tomado medidas adequadas para evitar ou amenizar o dano. É importante ressaltar que a recorrida não apresentou evidências de que comunicou formalmente o cancelamento do voo dentro do prazo estipulado pela Resolução no 400/2016 da ANAC. Os recorrentes por sua vez, demonstraram que a empresa cancelou o voo unilateralmente e só foram informados do cancelamento quando já estavam no aeroporto.
9. Desta forma, conclui-se que o cancelamento repentino do voo, sem aviso prévio conforme exigido por lei, seguido pela falta de reacomodação adequada e assistência, resulta em angústia e sensação de impotência, causando desconforto e constrangimento que vão além de simples aborrecimento, afetando os atributos da personalidade, notadamente a incolumidade psíquica dos autores. Portanto, a parte ré deve ser responsabilizada pelos danos morais, justificando assim o pedido de indenização.
10. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Ademais, impositiva a análise da capacidade financeira das empresas para a fixação do valor, uma vez que a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95